Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711644-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCOS MATOS DE QUEIROZ PACIENTE: JARDEYSON MARTINS GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS MATOS DE QUEIROZ, advogado constituído, com OAB/DF no 20.083, em favor de JARDEYSON MARTINS GALVÃO, condenado pela prática do delito de roubo, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama/DF que não procedeu a sua intimação pessoal após a prolação de sentença condenatória. O impetrante requer, em suma, a devolução do prazo para a apresentação das razões de apelação. Como o feito não veio instruído com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, em 20/4/2022, a impetração não foi admitida, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (fls. 33/35). O impetrante foi intimado da decisão em 26/4/2022 (fl. 71) e em 27/4/2022, requereu a reconsideração da decisão, ao argumento de que fez juntar aos autos cópia integral da ação penal. No entanto, considerando que, na ocasião, a Defesa limitou-se a colacionar aos autos comprovantes de rendimentos e residência do paciente, além de documentos pessoais dos filhos (fls. 75/78), a decisão que não admitiu a impetração foi mantida por seus próprios fundamentos em 28/4/2022 (fl. 81). No dia 6/5/2022, a Defesa juntou aos autos cópia dos autos de no 0708865-89.2020.8.07.0004 (fls. 87/504). É o relatório. Decido. Conquanto em 6/5/2022 a Defesa tenha colacionado aos autos cópia da ação penal em referência, tem-se que o pedido de reconsideração já foi objeto de apreciação em 28/4/2022, ocasião em que foi mantida a decisão que não admitiu a impetração. Nestes termos, nada a prover. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de maio de 2022 15:47:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora